Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ANIMUS DOMINI NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS. CAUSA JURÍDICA DA OCUPAÇÃO NÃO DECLINADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR.
1. A ocupação prolongada de imóvel não legitima a declaração de sua aquisição por meio de usucapião se ausente a demonstração do ânimo de dono por parte do possuidor, que sequer aponta uma razão jurídica para assim se arrogar, para além do simples decurso do tempo.
2. Embora a usucapião extraordinária, regulada pelo art. 1.238, do CC, prescinda de título, nem por isso o usucapiente se exime de apontar qual teria sido a causa jurídica originária da ocupação por parte do antecessor, de modo a esclarecer por que razão se diz dono.
3. Demonstrado que o imóvel era usualmente locado e sublocado a terceiros, e não havendo suficiente esclarecimento da qualidade inicial da ocupação por parte do antecessor, o genitor dos autores, resta infirmada a alegação de que houvesse posse imbuída do animus domini. Reforça tal compreensão a ausência de pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel, pelos ocupantes, desde o ano de 2001.
4. Sendo insuficiente acervo probatório e cabendo o ônus à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, é de rigor a improcedência do pedido declaratório da usucapião.
5. Apelo provido.